Tribunal: TJPA
Processo: 0000319-93.2011.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. AUSÃNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TOXICOLOGICO DEFINTIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA A FIGURA TIPICA DE USO. IMPROCEDÃNCIA. TRÃFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÃNCIA. 1. Os autos encontram-se encartados com laudo pericial realizado no Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, subscrito por perito oficial designado para tanto, inexistindo dÃºvidas quanto a materialidade do delito. SÃºmula 32 deste Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡.2. O juÃzo a quo apontou provas concretas acerca da autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 3. Os elementos contidos nos autos, notadamente, a situaÃ§Ã£o flagrancial e a forma de acondicionamento do entorpecente â em pequenas trouxinhas â invÃ3lucro comumente utilizado na difusÃ£o ilÃcita do material, nÃ£o permitem que se conclua que o entorpecente apreendido seria utilizado para uso pessoal.4. O fato de a recorrente possuir outras aÃ§Ãμes penais obstaculiza que se reconheÃ§a o trÃ¡fico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000319-93.2011.8.14.0073
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RUROPOLIS
APELANTE: MILSON SILVA BASTOS
ADVOGADO: PLÍNIO TSUJI BARROS - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TOXICOLOGICO DEFINTIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPICA DE USO. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA.
1. Os autos encontram-se encartados com laudo pericial realizado no Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, subscrito por perito oficial designado para tanto, inexistindo dúvidas quanto a materialidade do delito. Súmula 32 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2. O juízo
a quo
apontou provas concretas acerca da autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Os elementos contidos nos autos, notadamente, a situação flagrancial e a forma de acondicionamento do entorpecente - em pequenas trouxinhas - invólucro comumente utilizado na difusão ilícita do material, não permitem que se conclua que o entorpecente apreendido seria utilizado para uso pessoal.
4. O fato de a recorrente possuir outras ações penais obstaculiza que se reconheça o tráfico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MILSON SILVA BASTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
,
pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Fáticamente, a denúncia sustenta que, no dia 14/05/2011, por volta das 19:00h, a proprietária do estabelecimento Bar do Samuca, no município de Rurópolis, informando que às proximidades de seu estabelecimento havia um indivíduo perturbando seus clientes em atitude suspeita, momento em que a Polícia Militar se deslocou até o citado bar, ocasião em que encontraram o apelante, encontrando em seu poder 03 (três) trouxinhas de maconha, bem como a importância de R$ 71,00 (setenta e um reais), justificando a posse do material na pretensão de vender para uma pessoa conhecida por Rogério, ocasião em que foi preso e autuado em flagrante.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a Apelante pelos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei de Drogas e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas antes delineadas. Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou:
I - Pelo cerceamento de defesa do réu, decorrente da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo;
II - Alternativamente, pretendeu pela absolvição do apelante, vez que a condenação se sustentaria, exclusivamente, no depoimento de policiais militares;
III - Subsidiariamente, desclassificação do delito para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06;
IV - Por fim, pretendeu o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA manifestou-se pelo conhecimento recursal, mas, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLOGICO DEFINITIVO.

De início, sustenta o apelante que seu direito a defesa restou maculado pela inexistência de laudo toxicológico definitivo, elemento que, igualmente, afastaria a materialidade do crime em comento - art. 33 da Lei 11.343/06.

Não há como se acolher as alegações ventiladas neste ponto, conquanto este Tribunal de Justiça tenha entendimento sumulado quanto a matéria, destaco o verbete:
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Nesse giro, consigno que os autos estão instruídos com o Laudo Pericial n° 134/11, formulado pelo Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, através de Perito Criminal vinculado ao órgão técnico cientifico estadual, que usando de exames químicos toxicológicos atestou que, seguramente, a substancia apreendida correspondia ao entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha. Dentro dessa realidade probatória, é latente que a materialidade do delito foi atestada por profissional técnico, utilizando dos métodos necessários para tanto, não havendo que se falar em dúvidas quanto a materialidade delitiva.
II - ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE:

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição do apelante. Para tanto, argumenta que não há, nos autos, provas cabais de ter a apelante cometido o crime de tráfico.

Sendo necessário esclarecer que o pleito de absolvição ou, subsidiariamente de desclassificação para a figura típica do uso - art. 28 da Lei de Drogas, gravita, precipuamente, em dois grandes vetores: I) A ausência de provas de mercancia e; II) a afirmação, em juízo de que o entorpecente era destinado ao consumo próprio.

Contudo, as provas dos autos e do próprio contexto fático em que se deu a prisão da ora apelante, são elementos que merecem melhor análise, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha Manoel Ronan Correa de Sousa, policial militar, que participou da prisão da apelante, em juízo assim declarou:
(...)
Que é policial militar e no dia dos fatos estava de serviço cumprindo regime de plantão; Participou da prisão do acusado no bar do samuca; o Motivo do deslocamento da Polícia ate o referido bar foi em razão de uma denuncia de que um cidadão estava fazendo desordem em um bar;
que reconhece o acusado aqui presente como sendo a pessoa que foi presa em razão de estar portando maconha
; (...)
Que uma mulher passou a informação de que um cidadão em atitude suspeita sempre retirava um pacote de dentro do bolso e abordava outros fregueses
(...)

Indo ao encontro de tal depoimento, a testemunha Vanda Pereira de Lima, em juízo, assim declarou:
(...)
Que o marido da depoente é proprietário do bar do Samuca e, no dia dos fatos se encontrava trabalhando no referido bar; Que reconhece o acusado aqui presente como sendo a pessoa apreendida pela polícia; Que a depoente foi quem ligou para a polícia porque o acusado não era conhecido e estava agindo de uma forma estranha; (...) Que viu o depoente metendo a mão no bolso e tirando uma sacolinha
(...)

Desde já, é latente que os depoimentos dos agentes das forças de segurança estatal são revestidos de plena validade,
porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função
" (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010).

Tal contexto probatório deve ser lido em cotejo com o elemento fático descrito na denúncia, sendo devido destacar que os aspectos da prisão flagrancial denotam a atividade de mercancia de entorpecentes - pequenas trouxinhas de droga, forma comummente utilizada para a disseminação ilícita do material, sendo estes indícios suficientes para que se conclua pela traficância realizada pela recorrente, em detrimento da posse destinada ao uso.

Nesse ponto, rejeito a pretensão recursal referente ao pleito de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para uso, conquanto existam provas suficientes para entender a conduta da recorrente dentro do contexto normativo do art. 33 da Lei 11.343/06 na modalidade trazer consigo.
III - DA APLICAÇÃO DO
ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.

Por fim, a tese subsidiária do recorrente gravita na pretensão de reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas e, nesse giro, anoto que a referida causa de diminuição exige para o seu deferimento que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que inexiste óbice ao fato de que, ações penais em curso, sejam utilizadas para obstaculizar o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de drogas, nesse sentido:
(...)
É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

Compulsando-se os autos, verifico que o recorrente, de fato, dedica-se a atividades criminosas, até mesmo para além do tráfico de entorpecentes, respondendo a imputação pelo delito de homicídio e, ainda, integrando uma gangue criminosa conhecida como KGB, conforme se extrai dos depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, motivo por que resta obstado o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada em favor do recorrente.
IV - DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito nego-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator